Tribunal: STF
Processo: ARE 1528944
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. ART. 100, DA CRFB. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ADI 2356 E ADI 2362. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AFRONTA AO ART. 97 DA C.F. NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação à garantia da coisa julgada nos casos de parcelamento de precatório nos termos do art. 78, do ADCT, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a possibilidade, ou não, nos casos de parcelamento instituído pelo regime especial do art. 78, do ADCT, de manutenção dos juros moratórios e compensatórios, sob fundamento de garantia à coisa julgada, sob a ótica do Tema 733 da repercussão geral e do julgamento das ADIs 2356 e 2362.



    3. Verificar ocorrência de violação ao art. 97 da Constituição Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. 



    5. O acórdão recorrido, ao concluir pela observância da coisa julgada, no caso de precatórios pagos na forma do art. 78 do ADCT, encontra-se em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2356 e 2362, ocasião em que foi conferida eficácia ex nunc ao julgado para manter a validade dos parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar em 25.11.2010. 



    6. Para caracterizar violação ao art. 97 da CF, a decisão de órgão fracionário deve se fundamentar na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não ocorreu na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.